Tribunal: TCU
Processo: 011.581/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4220/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 011.581/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Francisca Candido de Araujo (XXX.483.474-XX); Julieta Fernandes de Farias Silva (XXX.838.607-XX); Maria dos Praseres da Silva Duarte (XXX.253.257-XX); Mirian Cristina dos Santos Pires (XXX.761.657-XX); Ronath Maria da Conceicao e Silva Teixeira (XXX.666.197-XX); Rosemarry Mostes da Silva Ribeiro (XXX.103.977-XX); Sandra Maria Oliveira das Chagas (XXX.133.894-XX); Sonia Regina dos Santos (XXX.896.207-XX); Telma de Souza Ferreira (XXX.119.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.